Tribunal: STF
Processo: Rcl 68379
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Tainara Gomes Silva Oliveira, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011419-41.2016.5.03.0036.



    Eis a ementa desse julgado:



    “INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - RENÚNCIA - Não obstante a  renúncia seja ato unilateral do titular do direito, que independe da anuência da parte contrária, e que pode ser manifestada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, também é certo que existindo matéria prejudicial no recurso interposto pelo litisconsorte remanescente, para fins de trânsito em jugado, aplica-se o item II da Súmula 100 do C. TST, à luz do do disposto no artigo 1.005, § único do  CPC.”. (eDOC 4, p. 2 - ID: fe23fe6d)



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao declarar a inexigibilidade do título executivo, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte nos autos da ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (tema 725), face à constituição da coisa julgada na lide trabalhista de origem anteriormente ao julgamento dos referidos paradigmas.



    Narra a reclamante os seguintes fatos:



    “A reclamante ajuizou reclamação trabalhista em face de ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e de ITAÚ UNIBANCO SA, a qual foi julgada procedente, condenando-se as rés de forma solidária no pagamento de todas as verbas devidas aos funcionários do Banco. 



    O acórdão favorável à reclamante publicado em 12/12/2017, iniciando-se o prazo para eventual recurso em 13/12/2017 e finalizado em 24/01/2018, considerando a suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. 



    Deste acórdão, apenas o 2º réu apresentou Recurso de Revista, que NÃO FOI ADMITIDO NA ORIGEM.



    Contra essa decisão, foi por ele apresentado Agravo de Instrumento, cujo seguimento TAMBÉM FOI NEGADO. 



    Já a 1ª ré não apresentou sequer Recurso de Revista contra o acórdão proferido. 



    Certificado o trânsito em julgado do processo, as partes foram intimadas para apresentação de seus cálculos de liquidação, o que foi feito. 



    Neste momento, a 1ª ré apresentou exceção de pré-executividade, que foi julgada improcedente. Após, opôs embargos à execução, também infrutífero. 



    Inconformada, interpôs agravo de petição. 



    Analisando os autos, a 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região achou por bem negar provimento ao agravo, mas declarou DE OFÍCIO a inexigibilidade do título judicial. 



    Completamente inconformada, a reclamante apresentou seu recurso de revista, sob o argumento de afronta direta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sob diversos ângulos, além de desrespeito à modulação de efeitos praticada pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958252. 



    Todavia, o Presidente do E. Tribunal Regional da 3ª Região negou seguimento ao recurso, argumentando, em síntese, que não houve ofensa direta e literal ao art. 5º, XXXVI, da CF, e que a análise do caso demandaria interpretação de conteúdo infraconstitucional. 



    Contra essa decisão foram apresentados Agravo de Instrumento, Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraordinário. Referidos recursos tiveram seu seguimento negado.



    Com a devida vênia, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho está em clara inconformidade com a jurisprudência PACÍFICA desta Corte Superior quanto ao momento da formação do trânsito em julgado e, violando o art. 5ª, XXXVI, da Constituição Federal e a modulação de efeitos já formulada na ADPF 324 e RE 958.252 (“Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada”).”. (eDOC 1, pp. 1-3 - ID: cb66f5cb)



    Nesses termos, sustenta que “a sentença e o acórdão favoráveis à reclamante foram proferidos muito antes do julgamento realizado pelo STF, mas houve atraso na certificação do trânsito em julgado justamente em razão dos recursos manifestamente inadmissíveis apresentados pelo réu, que sequer foram conhecidos, como já visto. Não podem, portanto, levantar tal fato em favor próprio, sob pena de se beneficiarem da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento pátrio”. (eDOC 1, p. 11 - ID: cb66f5cb)



    Diante disso, assevera que “a coisa julgada na presente ação ocorreu em 25/01/2018, ou seja, ANTES do julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, que ocorreu em 30/08/18, sendo publicado o extrato do julgamento em 06/09/2018 e os respectivos acórdãos em 06/09/19 e em 13/09/19”. (eDOC 1, p. 12 - ID: cb66f5cb)



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da presente Reclamação, com a cassação do ato.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a reclamante defende, em síntese, que o acórdão que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim transitou em julgado em data anterior ao julgamento da ADPF 324 pelo STF, de modo que não haveria que se falar em inexibilidade do título.



    Contudo, sem razão a reclamante.



    Na espécie, o Tribunal reclamado reconheceu a inexigibilidade do título executivo, com fundamento no art. 525, §12 e §14, do CPC c/c art. 884, §5º, da CLT, porquanto em descompasso com o entendimento firmando pelo STF no julgamento da ADPF 324, em data anterior ao trânsito em julgado da reclamação trabalhista. Confira-se o teor da decisão: 



    “DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO



    Nos embargos à execução (ID. 17ec0c7), a executada ALMAVIVA PATICIPACOES E SERVICOS LTDA. sustenta que o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento no dia 30-8-2018, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja essa em atividade meio ou fim, entendimento que deve ser aplicado ao presente caso. Sustenta a inexigibilidade do presente título executivo, com base nas decisões proferidas nas ADPF 324 e no RE 958252. Afirma que tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado.



    O exequente pediu a renúncia da sua pretensão em relação à 1ª executada ALMAVIVA PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. (ID. 7a03ee2).



    Na decisão de f.1413, o MM. Juiz homologou a renúncia relativa à 1ª ré ALMAVIVA PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., reconhecendo a perda do objeto dos embargos à execução e extinguindo o processo em face da executada renunciada com resolução de mérito.



    Decido.



    A princípio,  a homologação da renúncia relativamente à agravante conduziria à conclusão de que não deteria a executada, ALMAVIVA PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. interesse na declaração da inexigibilidade do título, uma vez que a execução não mais prosseguirá contra ela.



    Contudo, a matéria é de ordem pública uma vez que compromete a efetividade do pronunciamento judicial podendo, portanto, ser examinada, de ofício, pelo Julgador.



    Ademais, não se olvida que, nos termos do artigo 783 do CPC, a exigibilidade do título executivo é pressuposto legal para prosseguimento da execução.



    Pois bem.



    No julgamento do RE 958.252 o Excelso STF, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    ‘É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’



    O Plenário do Excelso STF julgou também procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 324, verbis:



    ‘Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Neste assentada, o Relator prestou esclarecimentos no sentido de que a decisão deste julgamento não afeta os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018’.



    A decisão do STF no julgamento da ADPF n. 324 e do RE n. 958.252, que reconheceu a licitude da terceirização em qualquer atividade, foi proferida em 30-8-2018.



    Com efeito, de acordo com entendimento desta Eg. 4ª Turma, as decisões ostentam efeito vinculante e se aplicam imediatamente a todos os processos em trâmite na Justiça do Trabalho, por cuidar de repercussão geral reconhecida, nos termos dos artigos 985, §1º e 1.040 do CPC.



    [...]



    Nessa linha de raciocínio, o Excelso STF já firmou posicionamento no sentido de ser desnecessário se aguardar a publicação do acórdão ou o trânsito em julgado do processo paradigma na sistemática de repercussão geral, para aplicação da tese firmada.  (...)



    Fixadas tais premissas, cinge-se a questão ao exame da data em que teria ocorrido o trânsito em julgado, para se definir sobre a exigibilidade, ou não, do título executivo judicial.



    Nesse caso concreto, o trânsito em julgado ocorreu após a decisão do Supremo Tribunal Federal em 30-8-2018 - sobre a licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho em pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas - declarando inconstitucionais alguns dos incisos da Súmula 331 do C. TST.



    Isso porque, em 11/10/2019 (f.704), foi certificado o trânsito em julgado da sentença que se encontrava à época pendente de julgamento de AIRR interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A.



    Vale destacar que, não obstante a renúncia à executada ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A., o trânsito em julgado em relação ao ITAÚ UNIBANCO S.A. aproveitaria àquela (1ª executada).



    A teor do disposto no art. 1005, parágrafo único, do CPC, o recurso interposto por um dos devedores solidários aproveita aos outros quando se verificar a defesa de interesses comuns (...)



    Essa disposição se amoldaria à presente hipótese, visto que ambos os réus sustentam a licitude da terceirização e, desse modo, o agravo de instrumento interposto pelo réu Itaú Unibanco aproveitaria à ré Almaviva.



    [...]



    Ora, a ilicitude da terceirização, discutida no Agravo de Instrumento interposto pelo banco réu, consistia em questão prejudicial que poderia tornar insubsistente a decisão recorrida.



    Assim, o trânsito em julgado somente se operaria com o julgamento do Agravo de Instrumento e para ambos os demandados, o que, no caso, ocorreu em 11/10/2019 (f.704).



    As decisões do STF na ADPF 324 e no RE 958252, pelas quais foi declarada a licitude da terceirização, foram proferidas em 30/08/2018, ou seja, anteriormente ao trânsito em julgado da decisão proferida neste feito.



    Assim, plenamente aplicável ao presente caso o disposto no art. 525, §12 e §14, do CPC c/c art. 884, §5º, da CLT, sendo, portanto, inexigível o título judicial no tocante aos direitos decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização.



    A d. Quarta Turma teve o ensejo de analisar caso análogo, a saber: AP 0011245-71.2016.5.03.0023, no qual atuei como relatora.



    Destarte, dou provimento ao agravo de petição para, nos termos do artigo 884, §5º, da CLT, §12, 14 e 15 do art. 525 do CPC, declarar a inexigibilidade do título judicial, por se tratar de matéria de ordem pública e condenação fundamentada exclusivamente na ilicitude da terceirização (condição de bancário). Inteligência do §5º do art. 884 da CLT, § 12, 14 e 15 do art. 525 do CPC e Temas de Repercussão Geral 360 e 733.”. (eDOC 4, p. 4-8 - ID: fe23fe6d)



    No caso, a matéria de fundo tratada na origem correspondia ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    De outra banda, registro que o Plenário desta Corte, ao modular os efeitos da tese fixada no Tema 725 da Repercussão Geral, reconheceu que a decisão paradigma somente pode ser aplicada a processos não transitados em julgado na data de 30.8.2018, conforme decisão assim ementada: 



    “TERCEIROS E QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 725 – CONSTITUCIONALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPOSTOS VÍCIOS NO ENUNCIADO DA TESE JURÍDICA FIXADA E NA PARTE SUBJETIVA DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO QUE REFLETE FIELMENTE A COMPREENSÃO DA CORRENTE MAJORITÁRIA DO COLEGIADO, CONSIDERADOS OS LIMITES DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL EM ANÁLISE. TESE PELA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO QUE CONSTITUÍA ELEMENTO ESSENCIAL DA PRETENSÃO ARTICULADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ORIGEM. ARGUIÇÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ACOLHIMENTO. POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA QUE IMPÕE A APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA EXCLUSIVAMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO NA DATA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE. 1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, a teor das irresignação da embargante, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. Precedentes: RE 663.696 ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/08/2021; RE 855.178 ED, Tribunal Pleno, Rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16/04/2020; RE 718.874 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/09/2018. 2. In casu, não se verificam quaisquer vícios no acórdão embargado, na medida em que o enunciado da tese jurídica fixada reflete fielmente a compreensão da corrente majoritária dos Ministros deste Supremo Tribunal Federal acerca da específica questão constitucional controvertida, no sentido da constitucionalidade da terceirização e da existência de liberdade das empresas na definição de estratégias produtivas à luz dos princípios constitucionais da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa (CF, artigos 1º, IV, e 170). 3. Inexistentes, outrossim, omissões na parte subjetiva do julgado embargado, haja vista ser a tese da inconstitucionalidade da terceirização de atividades-fim da empresa ré elemento essencial e estruturador de toda a pretensão articulada na ação civil pública de origem. 4. Haja vista o longo tempo de vigência da Súmula 331 do TST, impõe-se, em atenção ao postulado da segurança jurídica, a modulação dos efeitos da tese vinculante fixada no presente julgado, de modo a afastar sua aplicação aos processos que já haviam transitado em julgado na dada da conclusão do julgamento do mérito do presente recurso extraordinário, na forma prevista pelo §13 do art. 525 do CPC. 5. Embargos de declaração PROVIDOS EM PARTE, com o fim de modular os efeitos do julgamento para assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado. (RE 958.252 ED-terceiros, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2022)



    Acrescente-se ainda que o STF, ao apreciar o Tema 360 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611.503, Relator Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019, assentou que a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    Pois bem.



    A questão controversa cinge-se quanto ao momento em que transitou em julgado a decisão favorável à reclamante, antes ou depois de 30.8.2018, para se aferir a aplicabilidade da modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento do RE 958.252/MG, sob o regime da repercussão geral.



    Na hipótese, a ora reclamante, Tainara Gomes Silva Oliveira, ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. Dessa forma verificou-se a formação de litisconsórcio passivo unitário, conforme disposto no art. 116 do CPC: “O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes”. 



    Ainda nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de litisconsórcio unitário, “os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar” (art. 117).



     Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso dos autos, apesar da ora beneficiária Almaviva Participações não ter interposto recurso contra o acórdão prolatado pelo TRT, o recurso apresentado por seu litisconsorte – Banco Itaú - lhe beneficiaria.



    Diante disso, constata-se que, ao contrário do que alegado pela reclamante, o trânsito em julgado da ação trabalhista ocorreu em data posterior ao julgamento da ADPF 324, pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.



    Desse modo, tendo em vista que o Tribunal de origem certificou o trânsito em julgado do feito na data de 11.10.2019 e o julgamento da ADPF 324 se deu em 30.8.2018, entendo que o acórdão reclamado encontra-se em consonância com o que decidido por esta Corte Suprema. 



    Assim, inadmissível a presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente